Tribunal: TJES
Processo: 5007335-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007335-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

APELANTE: JOSE BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– CONSUMIDOR – ANÁLISE ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1
.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas”
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

2
.
Justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

3.
Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

4.
É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

5.
Destarte, uma vez que o deferimento da pretendida inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.

6.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, anular a sentença, ficando prejudicada a análise do recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007335-27.2022.8.08.0030

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra r. sentença inserida no ID 6462050 que, nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade de
c
ontrato de
e
mpréstimo c/c
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito c/c
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais e
m
orais
ajuizada por
JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

“i) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão.

ii) Determinar que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento;

iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

iv) Condenar a parte ré a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).”

Em suas razões recursais, (ID 6462052), o apelante

pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que (i) o contrato de portabilidade de crédito foi firmado mediante livre e consciente manifestação de vontade, presencialmente na agência, na data de 13/05/2022, no valor de R$ 2.966,91 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), sendo o pagamento pactuado em 73 (setenta e três) parcelas mensais de R$ 74,14 (setenta e quatro reais e quatorze centavos), com débito em folha de pagamento; (ii) essa operação não gera crédito em espécia na conta do contratante, apenas quita operações originárias com benefícios de taxas mais vantajosas e/ou prazos mais alongados;

Alega, outrossim, que (iii) o contrato é válido; (iv) inexiste prova de ato ilícito cometido pela instituição financeira; (v) as cláusulas contratuais não pode ser modificadas; (vi) inexistem danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, que estes foram fixados em patamar exorbitante e (vii) que a parte autora deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 6462055) pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Na origem, o autor, ora apelado, ingressou com a presente demanda alegando, em suma, que é aposentado pelo regime geral da previdência social, percebendo aposentadoria mensal no valor de um salário-mínimo, ou seja, R$1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) e, diante da necessidade de adquirir bens, custear exames e medicamentos, por algumas vezes, contratou empréstimos consignados.

Todavia, alega que com o auxílio de parentes (filhas e netas), recentemente, tomou conhecimento da existência de diversos descontos de empréstimos consignados em seu benefício que jamais foram contratados. Nesse passo, frisa que, além de ser pessoa com deficiência, é analfabeto, somente – e com muita dificuldade – assina o próprio nome, dependendo do auxílio de parentes para a prática de vários atos da vida civil como, por exemplo, a celebração de contratos.

Nesse sentido, sustenta que, em maio de 2022, tomou conhecimento do contrato nº 984988469, do qual não recebeu nenhum valor em conta, realizado em 16/05/2022, com 73 (setenta e três) parcelas de R$ 74,15 (setenta e quatro reais e quinze centavos) e que ao buscar a agência física do banco, solicitando informações sobre os descontos, foi informado que tudo estava correto, e nada poderia ser feito, mantendo-se os descontos em seu benefício.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de medida liminar para determinar que o réu se abstenha de efetuar qualquer desconto na aposentadoria da parte autora relativo ao contrato ora discutido nos autos, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária por descumprimento não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e, no mérito, que seja ratificada a liminar ao seu tempo deferida, para condenar a requerida em indenização por danos materiais, consistente na devolução em dobro do valor indevidamente descontado, totalizando, até o ajuizamento da ação o valor de R$ R$ 296,56 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), mais os valores que eventualmente venham a ser descontados no curso da ação, a ser apurado em sede liquidação de sentença; e a condenação do requerido a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da declaração da nulidade do contrato de empréstimo consignado, e a consequente declaração de inexistência dos débitos ora impugnados.

Ao receber a inicial, o magistrado singular postergou a apreciação do pedido liminar.

Em sua peça de defesa, a instituição financeira aduziu a regularidade da contratação, explicando que o contrato firmado presencialmente na agência pelo requerente é portabilidade, o qual não gera um crédito na conta, mas apenas quita as obrigações com outra instituição financeira.

Depois de apresentada réplica, as partes informaram o desinteresse na produção de outras provas. Logo após, sobreveio a sentença recorrida que deferiu a inversão do ônus da prova, notadamente por entender que a situação é de relação de consumo
.

No mérito, consignou a instituição financeira não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação.

Pois bem.

No caso em apreço, como dito acima, a r. sentença vergastada concluiu que a parte requerida não comprovou a regularidade da contratação.

De fato, a instituição bancária é quem possui condições técnicas de fornecer informações concretas acerca da origem de descontos e créditos oriundos de empréstimos consignados, realizados em conta bancária de consumidor, sejam estes vigentes, renovados ou cancelados.

Ressalto que as instituições bancárias e financeiras possuem o dever legal de guarda dos documentos e das informações pertinentes às relações contratuais com os consumidores, devendo fornecê-los a estes sempre que necessário, consoante o dever de informação que permeia as relações consumeristas, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Entretanto, a análise acerca da aplicação da
inversão do ônus probatório
se deu em
sentença
, não observando a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Também em sentido análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. MOMENTO OPORTUNO.
INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE CONCRETIZOU A INVERSÃO, NO MOMENTO DA SENTENÇA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
1.
“A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como exceção à regra do artigo 333 do Código de Processo Civil, sempre deve vir acompanhada de decisão devidamente fundamentada, e o momento apropriado para tal reconhecimento se dá antes do término da instrução processual, inadmitida a aplicação da regra só quando da sentença proferida.
" "O recurso deve ser parcialmente acolhido,
anulando-se o processo desde o julgado de primeiro grau, a fim de que retornem os autos à origem, para retomada da fase probatória, com o magistrado, se reconhecer que é o caso de inversão do ônus, avalie a necessidade de novas provas e, se for o caso, defira as provas requeridas pelas partes
.”. (REsp 881.651/BA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 21/05/2007, p. 592) 2. Recurso especial provido.
(STJ; REsp 1.511.949; Proc. 2014/0193457-4; SP; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/12/2017)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR DECADÊNCIA LEGITIMIDADE REVENDEDORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIMENTO APRECIADO EM SENTENÇA REGRA DE INSTRUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS RECURSOS PROVIDOS. (...) 6.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo ou, se realizada depois, deve-se assegurar a quem não incumbia o encargo inicialmente a reabertura da produção probatória.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 035120068016, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018) (grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO NÃO APRECIADO EM FASE INSTRUTÓRIA. APLICAÇÃO EM SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA.
COMANDO SENTENCIAL
ANULADO DE OFÍCIO
. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. A inversão do ônus da prova é uma faculdade do magistrado e não uma regra processual de aplicação automática, devendo ser concedida quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 2.
Conforme o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e entendimentos da Jurisprudência Pátria sobre o tema, por se tratar de uma exceção processual e não de uma regra, o ato jurisdicional que determinar a inversão do ônus da prova deve ser submetido ao contraditório, sob pena de nulidade
. 3.
Caso concreto em que a inversão do ônus da prova somente se perfectibilizou na sentença, de maneira que, verificada a violação aos princípios norteadores do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV da Constituição Federal),
deve ser reconhecida a nulidade absoluta deste ato processual, por se tratar de questão de ordem pública
.
4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
(TJES; AC 0000569-50.2017.8.08.0052; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022)
(grifei)

Destarte, justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Em sentido análogo, Luiz Guilherme Marinoni
1
adverte que
“ninguém duvida que o juiz pode julgar favoravelmente à parte que não cumpriu o ônus da prova, uma vez que o julgamento pode se basear em provas produzidas de ofício ou mesmo em provas produzidas pela parte contrária. Mas isso não retira a importância de que as partes saibam, de forma prévia, a quem incumbe o ônus da prova, pois, se esse ônus não precisa ser necessariamente observado para que a parte obtenha um resultado favorável – e nesse sentido seria correto sustentar que o ônus da prova não é um verdadeiro ônus –, não há como negar que a parte deve ter ciência prévia do que deve fazer para ter um julgamento favorável independentemente de outas provas, produzidas de ofício ou pela parte contrária”
.

É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

Dessa forma, a deliberação acerca do ônus probatório simultaneamente ao julgamento do mérito da ação vulnera a possibilidade da parte produzir provas aptas a desincumbir-lhe desse dever ou, ao menos, de discutir a decisão do juízo singular em grau recursal (art. 1.015, XI, do CPC).

Destarte, uma vez que o deferimento da pretendida inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.

Diante do exposto, de ofício,
pronuncio a nulidade da sentença, nos termos da presente fundamentação.

Outrossim,
JULGO
prejudicada a análise do recurso de apelação.

É como voto.

1
Marinoni, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Prova. 2ª. Edição. São Paulo: RT, 2011. p. 177.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.